Tribunal: STF
Processo: ARE 1391457
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇOES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO TOCANTINS E MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS. TRANSPORTE ESCOLAR. NOTICIA DE FATO. APURACAO DE IRREGULARIDADES. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. PÉSSIMAS CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS. GARANTIA CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Nos termos dos artigos 54, incisos I e VII, e 208, inciso V, da Lei nº 8.069/90 (ECA), bem como do Artigo 11, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, incumbe aos Municípios a gestão adequada do transporte escolar dos alunos da rede municipal, mostrando-se acertada a decisão que determina a sua regularização. Precedentes TJTO. 



    2 . O poder público deve assegurar com absoluta prioridade os direitos das crianças e adolescentes - art. 4º do ECA. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça aos direitos da criança e do adolescente - art. 70 do ECA. 



    3. O objetivo da multa diária, é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, já que detém natureza inibitória e coercitiva, devendo o seu valor pautar-se na razoabilidade. Assim, em atenção ao princípio da razoabilidade, entende-se que o valor arbitrado tanto para a multa quanto para o seu limite, na presente hipótese, mostra-se suficientemente razoável e proporcional à natureza da obrigação exigida e à importância do bem jurídico protegido, não havendo o que ser reformado neste particular na sentença recorrida. 



    4. Apelos conhecidos e improvidos. Sentença mantida.” (e-doc. 19, p. 18-19; grifos acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 2º e 37, caput, da Constituição da República, pela indevida ingerência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas, sem considerar os repasses de verbas do Estado aos Municípios com problemas no transporte escolar, em prejuízo de sua programação orçamentária (e-doc. 27).  



    3. O Parquet do Estado do Tocantins apresentou sua contraminuta de agravo (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido.  



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da Republica.  



    5. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à garantia do ensino público à criança e ao adolescente (ex vi dos arts. 208 e 227 da CRFB).  



    6. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).   



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    8. Guardadas tais balizas, verifica-se que no acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, o Estado recorrente ordenou a garantia de transporte escolar contínuo, seguro e adequado aos alunos da rede municipal de Ponte Alta do Tocantins/TO, dado o quadro de penúria do serviço na localidade. Confira-se:  



    “As informações trazidas ao feito revelam que os ônibus que atendem a rede estadual não recolhem os alunos da rede municipal, e vice-versa, o que culmina no frequente não comparecimento dos mesmos às aulas; bem como que o horário de coleta das crianças implica uma jornada excessiva e exaustiva, que se inicia por volta das 8h30, findando por volta das 20h. 



    As provas coligidas noticiam, ainda, que as falhas no transporte são constantes, fazendo com que muitos alunos percam dias de aula; e que o serviço é prestado de forma precária, em veículos que não oferecem segurança aos alunos que dele necessitam, tanto o é que 06 (seis) veículos foram reprovados em inspeção realizada pelo DETRAN (ANEXO10, evento 01 do feito originário), a indicar serem tais meios de transporte completamente inapropriados ao fim a que se destinam. 



    Conforme consignado na sentença objurgada, além da constante interrupção, senão ausência, do transporte público para atender os distritos da zona rural do município de Ponte Alta do Tocantins/TO, restou demonstrado que a oferta se deu de forma totalmente irregular, com a reprova de 100% dos veículos existentes vistoriados. Nesse ponto, importante consignar que não foram poucas as irregularidades apontadas nos laudos de vistoria de evento 1 – ANEXO10. 



    Veja-se que muitos dos veículos sequer disponibilizavam cintos de segurança nos bancos dos passageiros, ou extintores, itens básicos e indispensáveis para a segurança dos passageiros. 



    Além disso, quase a totalidade não dispunha de macaco, chave de roda e triângulo e, em outros, sequer a luz de marcha à ré estava apta, o que vai ao encontro das informações contidas nas declarações anexas ao evento 1, inerentes ao mau estado de conservação dos veículos.” (e-doc. 19, p. 8-9; grifos acrescidos).  



    9. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade do transporte público escolar na região, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de julho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator